Tribunal: TJSP
Processo: 2125987-75.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. Crédito dos patronos da agravada constituído depois do pedido de nova recuperação judicial da agravante (OI S/A). Insubmissão aos efeitos do plano de soerguimento. Inteligência do art. 49 da Lei no 11.101/2005. Tema Repetitivo 1.051 do E. STJ.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. Crédito dos patronos da agravada constituído depois do pedido de nova recuperação judicial da agravante (OI S/A). Insubmissão aos efeitos do plano de soerguimento. Inteligência do art. 49 da Lei no 11.101/2005. Tema Repetitivo 1.051 do E. STJ. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.